Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003367-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), IVETE SANTANA DE BARROS LIMA - CPF: 289.074.771-91 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (AGRAVADO), EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 26.044.146/0001-22 (AGRAVANTE), IVETE SANTANA DE BARROS LIMA - CPF: 289.074.771-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Danos Morais e Materiais. O agravante alega dificuldades financeiras decorrentes da redução de matrículas e da crise econômica, sustentando que demonstrou sua incapacidade financeira nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para manter o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira, conforme disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de dificuldades financeiras momentâneas não se confunde com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais, sendo necessário demonstrar inviabilidade concreta.

A análise dos extratos bancários da empresa agravante revela movimentação financeira expressiva, incompatível com a alegação de hipossuficiência.

O benefício da justiça gratuita não pode ser utilizado como meio para evitar compromissos financeiros regulares da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dificuldades financeiras não configuram, por si sós, a incapacidade financeira necessária para justificar a concessão do benefício.

A existência de movimentação financeira significativa nos autos afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Danos Morais e Materiais no. 1013927-07.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARÃES
,
revogou-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, o
agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois sua situação financeira estaria comprometida em razão da redução de matrículas e da grave crise econômica enfrentada pela instituição de ensino, fato que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo da sua manutenção.

Argumenta que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica encontra amparo no artigo 98 do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada sua incapacidade financeira
, o que restou cabalmente comprovado
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso, verifica-se da atenta leitura
extratos bancários da empresa agravante, encartado
s
no id de n.o 267185787
em diante
,
a existência de expressiv
a entrada de recursos financeiros
, os quais, a toda evidência, indicam que a empresa mantém atividade econômica considerável, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Ressalte-se que a mera existência de
dificuldades financeiras
não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

Nesse particular, importa ressaltar que dificuldades financeiras momentâneas não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de evitar compromissos financeiros regulares da atividade empresarial, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025